Tribunal: TJDFT
Processo: 0731201-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. ACÓRDÃO. NECESSIDADE DE INVENTÁRIO. CRÉDITO JUDICIAL. LEI N. 6.858/1980. DECRETO N. 85.845/1981. REVOGAÇÃO DE LIMINAR. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento. O agravo buscou afastar a necessidade de inventário para habilitação e levantamento de crédito judicial, referente a benefício alimentação de servidor público falecido, por seus herdeiros. O acórdão embargado manteve a decisão de primeira instância que exigiu a abertura de inventário para esses fins.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão por não analisar expressamente o artigo 1o, parágrafo único, inciso II, do Decreto n. 85.845/1981; (ii) saber se o acórdão é contraditório ao harmonizar a indivisibilidade da herança com a aplicação da Lei n. 6.858/1980; e (iii) saber se o acórdão é contraditório por revogar a liminar anteriormente concedida no agravo de instrumento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há omissão no acórdão, pois a decisão já havia analisado a Lei n. 6.858/1980, da qual o Decreto n. 85.845/1981 é regulamentador, e concluído pela inaplicabilidade das exceções a créditos de natureza judicial, sendo a alegação uma tentativa de rediscussão do mérito.
4. Não há contradição entre a indivisibilidade da herança e a Lei n. 6.858/1980. O acórdão explicitou que, embora a herança se transmita aos herdeiros (art. 1.784 do Código Civil), ela permanece como um todo unitário e indivisível até a partilha (art. 1.791, parágrafo único, do Código Civil), e que a Lei n. 6.858/1980 constitui uma exceção taxativa inaplicável ao caso concreto em razão da natureza do crédito judicial.
5. Não há contradição na revogação da liminar. A medida foi concedida em sede de cognição sumária e precária, enquanto o acórdão embargado resultou de cognição exauriente, sendo um desdobramento natural do processo que uma decisão de mérito definitiva reexamine e substitua a tutela de urgência.
6. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria de mérito ou à prevalência da tese da parte, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, ainda que para fins de prequestionamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, art. 489, §1o, IV; CC, art. 1.784; CC, art. 1.791, parágrafo único; Lei n. 6.858/1980; Decreto n. 85.845/1981. Jurisprudência relevante citada: AgInt no AREsp n. 2.246.617/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 17/5/2023.